Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700645-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: AUGUSTO COSTA MUHE DECISÃO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora